Tribunal: TJBA
Processo: 8023010-21.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023010-21.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: ROSANGELA SENA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS

mk3

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. ASTREINTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE. CONTRARRAZÕES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração
opostos por Rosângela Sena dos Santos e outro, com pretensão de efeito infringente, contra acórdão proferido na
Apelação Cível n.º 8023010-21.2020.8.05.0001
, com fundamento no
CPC, art. 1.022, II
.

2. Acórdão embargado
nega provimento
à apelação da operadora Hapvida Assistência Médica Ltda. e
mantém sentença
que julgou
improcedentes
os pedidos autorais, mas preservou
multa cominatória (astreintes)
fixada em
R$ 20.000,00
por descumprimento de tutela antecipada.

3. Embargantes alegam
omissão
por ausência de manifestação sobre
honorários sucumbenciais
, requerendo fixação de
20% sobre o valor da condenação
; subsidiariamente, requerem pronunciamento para
prequestionamento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
definir se há omissão no acórdão por ausência de apreciação do pedido de honorários sucumbenciais formulado em contrarrazões
, em contexto no qual a apelação devolveu apenas a controvérsia sobre a manutenção das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função
integrativa
, cabíveis apenas nas hipóteses do
CPC, art. 1.022
(obscuridade, contradição, omissão, erro material), e
não se prestam à rediscussão do mérito
.
4.
Inexistência de omissão
: a matéria relativa a honorários
não foi devolvida
à instância recursal, pois a sentença, embora tenha fixado astreintes,
não estabeleceu capítulo de honorários
, e a apelação da ré se limitou a impugnar a
subsistência das astreintes
.

5.
Contrarrazões não ampliam devolutividade
: pedido de honorários formulado em contrarrazões
não impõe pronunciamento do acórdão
, por constituir meio de resistência ao recurso, sendo necessária a utilização do
instrumento processual adequado
para impugnar capítulo específico da sentença.

6. A pretensão veiculada nos embargos configura
inovação recursal
e busca introduzir matéria não submetida ao contraditório recursal próprio, o que afasta o vício alegado e impede acolhimento com efeitos modificativos.

7. Razão subsidiária:
astreintes têm natureza coercitiva e instrumental
, não se confundem com condenação principal nem representam, por si, proveito econômico decorrente de procedência do pedido,
não servindo como base idônea
para honorários quando a demanda foi julgada improcedente.

8. Prequestionamento: aplica-se o
CPC, art. 1.025
, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, se o tribunal superior reconhecer a existência de vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Não há omissão
quando a matéria suscitada em embargos não foi devolvida ao tribunal, sendo
incabível ampliar a devolutividade por meio de contrarrazões
.

2. Embargos de declaração
não se prestam
a inovar no objeto recursal nem a atribuir
efeitos infringentes
fora das hipóteses do
CPC, art. 1.022
.

3.
Astreintes
possuem natureza
coercitiva
e não equivalem à condenação de mérito, não constituindo, por si,
base para honorários sucumbenciais
quando inexistente condenação substancial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023010-21.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada ROSANGELA SENA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 27 de Janeiro de 2026.